Tribunal: TJMT
Processo: 1004695-32.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004695-32.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADSON WERIK SILVA SANTOS - CPF: 046.568.771-74 (APELADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FABIO BORGES DE SOUZA registrado(a) civilmente como FABIO BORGES DE SOUZA - CPF: 917.353.941-49 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ISABEL BORGES FERNANDES - CPF: 468.769.361-04 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), Fabiano Moreira Dutra (APELANTE), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 522.852.351-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE FABIO BORGES DE SOUZA registrado(a) civilmente como FABIO BORGES DE SOUZA - CPF: 917.353.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL BORGES FERNANDES - CPF: 468.769.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO IN
DENIZATÓRIA

–

ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA
–
REVELIA –
DEFESA POR CURADORIA ESPECIAL
-
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
SÚMULA 132 DO STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO
–

VALOR
FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O proprietário
da motocicleta

tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da Ação
.

“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante
de acidente que envolva o veículo alienado”
(Súmula 132 do STJ).

Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar
os réus
de forma solidária
ao pagamento de R$5.000,00 de danos morais e
R$29.715,83
de danos materiais, além de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em
1
0% sobre o valor da condenação.

O apelante
alega
sua ilegitimidade passiva
.

Afirma que o
I
nstrumento
P
articular de
C
ompra e
V
enda

da moto

não foi registrado em cartório
nem reconhecido firma.

Ressalta que
no
CRLV da
BMW S1000 RR,
Placa
NPE 7134, Renavam: 00259304905, Chassi WB
1050707AZV35876
,
consta como proprietário
Fernando
Correa dos Santos.

Argui que
a motocicleta de propriedade do de cujos era uma
KAWASAKI/NINJA ZX-10RABS, 2013/2014, placa OBN4606, Renavam 00591361868
, conforme documento juntado no processo.

Assegura a inexistência de dano moral
e s
ubsidiariamente busca a redução do
quantum
indenizatório.

Nas Contrarrazões (ID.

233162757
),
o apelado aponta que
em 16-7-2016
“
o motoqueiro Fábio Borges de Souza que pilotava uma moto BMW S1000 em alta velocidade, atingiu a traseira do veículo do recorrido amassando e danificando-o totalmente, sem condições de uso, conforme comprovado nos autos, inclusive com declarações de testemunhas que presenciaram o ocorrido
”.

Acrescenta que
“
Fabiano suposto dono da motocicleta que o de cujus pilotava quando do acidente, denunciou a lide o recorrente sob o argumento que teria vendido a motocicleta ao recorrente João Batista de Souza, dono da motocicleta para compor o polo passivo da presente demanda, e assim, responder solidariamente pela condenação
”.

Destaca que está preclusa o questionamento da ilegitimidade passiva
, pois já decidida no processo e sem Recurso do Apelante
no momento oportuno.

Pugna pelo não provimento do Recurso
e a majoração do valor condenatório para R$20.000,00.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou com
a Ação alegando que em 16-7-2016 o réu Fábio Borges de Souza
bateu na traseira de seu veículo com a moto
BMW S1000 RR, Placa NPE 7134, Renavam: 00259304905, Chassi WB1050707AZV35876
.

Aduz que o

réu João Batista de Souza,
por ser proprietário do veículo
,
é responsável
de forma solidária
pelos prejuízos causados
.

Por outro lado, o apelante
, por curadoria especial,
sustenta
sua ilegitimidade passiva
, pois
o Instrumento Particular de Compra e Venda

do bem móvel
não foi registrado em cartório nem reconhecido firma
.

Acrescenta que
no CRLV consta como proprietário Fernando Correa dos Santos.

O feito foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos
:

“
(...)
In casu, verifica-se que houve a ocorrência de culpa, por parte dode cujus, cor Branca, conforme o Boletim de Ocorrência de Trânsito, uma vez que não teve a devida atenção e cautela,
no momento em que
trafegava com a motocicleta, causando o acidente ao bater na traseira do outro veículo, não observando os mandamentos do Código de
Trânsito
Brasileiro
. (...).

Ademais, quanto a responsabilidade do proprietário da motocicleta, o requerido Jo
ã
o Batista de Souza, em que pese alegar em sua defesa ilegitimidade passiva, restou devidamente demonstrado nos autos ser o real proprietário do bem envolvido no acidente, considerando o documento contido em Id. 19863834, demonstrando que a motocicleta tinha sido
adquirida por meio de contrato de compra e venda em 31/03/2016, corroborado pela declaração de ser o proprietário, devidamente reconhecido firma em cartório pelo requerido em Id. 19863835.

Assim, a responsabilidade que lhe recai decorre justamente do simples fato de ser proprietário da motocicleta, ocorrendo, assim, a nominada responsabilidade objetiva e solidária
”
.

No caso, em
31-3-20
16 o apelante
firmou
Contrato
de Compra e Venda
com Fabiano Moreira Dutra Me
,

para adquirir
a
motocicleta BMW, ano 2010, Modelo
S1000RR, branca, Placa NPE-7134
no valor de R$48.000,00
,

pago à vista

(ID.

233162709)
.

A cláusula 3
determinou
que
“
f
ica o comprador a partir da respectiva data da assinatura deste contrato responsável por multas
, ônus civil e criminalmente do objeto aqui citado
”
.

E,
não há qualquer irregularidade no instrumento, pois
assinado
vários meses antes do ocorrido.

Além disso, em que pese a alegação do apelante

que o
Certificado de registro e Licenciamento do Veículo está em nome de terceiro
a
Súmula 132 do STJ dispõe que
“a ausência do registro da transferência
não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

Desse modo,
é evidente a
legitimidade passiva
do réu
e sua responsabilidade solidária
, po
is comprovado nos autos ser proprietário da moto
envolvida
no acidente
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. (...) 3. A jurisprudência desta
Corte Superior firmou-se no sentido de que o motorista e o proprietário do veículo automotor respondem, de forma solidária, pelos danos causados em acidente de
trânsito.(

AgInt no AREsp 1077547/RS
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018,
DJe
17/09/2018)
.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO DE PASSEIO E MOTOCICLETA – VIA DE MÃO ÚNICA – MANOBRA ABRUPTA PELO RÉU – COLISÃO COM A MOTO EM QUE ESTAVA A AUTORA – CULPA DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL RECONHECIDA - JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – ADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO SUSPENSO – DANO MORAL - VALOR MANTIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Estando comprovado nos autos que a conversão realizada pelo réu de forma abrupta e desatenta foi determinante par o evento danoso, fica caracterizado o dever de indenizar.

Nos casos de acidente de trânsito, têm legitimidade para figurar no polo passivo o condutor e o proprietário do veículo. Comprovada a venda do automóvel, aplica-se a Súmula 132 do STJ, segundo a qual, “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente
que envolva o veículo alienado”.
Logo, não se pode cogitar em legitimidade passiva nessa hipótese.

Com a concessão do benefício da justiça gratuita não ocorre a dispensa do pagamento da verba honorária, visto que as obrigações resultantes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva e serão executadas somente se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estipulou o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência. Definida a reparação por danos morais em quantia adequada, não comporta majoração.

(N.U 0036254-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 27/01/2020
. Sem grifo no original
)
.

Quanto
ao valor dos danos morais
, ponderados os requisitos do art. 944
do
CC

,

à jurisprudência e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
o mon
tante fixado na sentença (R$5.000,00)
atendem
aos critérios
acima mencionados.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIOS PARA CÔMPUTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A reforma do julgado no tocante aos critérios de cômputo da reparação por lucros cessantes devidas ao autor do
pedido indenizatório demandaria, no caso em espécie, o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para vítima de acidente automobilístico que ficou impossibilitada de exercer sua atividade laboral por 78 (setenta e oito) dias, haja vista que utilizava o veículo sinistrado, que foi incendiado no referido acidente, como meio de trabalho. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no AREsp: 460110 SC 2014/0005831-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2014)
.

Por fim, e
m relação ao pedido de
majoração do
quantum
, formulado nas contrarrazões, deixo de conhecê-lo, visto que esse instrumento não se presta à impugnação e reforma da sentença, exceto para questões de ordem pública.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
majoro os honorários advocatícios de 1
0
% para
15
% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024